Tribunal: STF
Processo: ARE 1341702
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI MUNICIPAL N. 3.920/1989: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul:
    “RECURSO INOMINADO. PREVICARAZINHO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CARAZINHO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. ART. 40, § 2º, DA CF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. A previsão constitucional veda a percepção de proventos de aposentadoria em montante superior à remuneração do servidor no momento de sua concessão. Ausente o desempenho da função quando do pleito de aposentadoria, inviável sua incorporação, especialmente diante do seu valor superior em comparação com a gratificação recebida pela servidora quando da inativação. Precedentes da jurisprudência. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO DEMANDADO PROVIDO. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 17).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 2º do art. 40 da Constituição da República, sob o argumento de que “a incorporação das horas relativas à convocação especial, no percentual de 1/25 avos, para cada ano letivo laboradas em regime de convocação, nos proventos da Recorrente está prevista no artigo 31, § 3º, do Plano de Carreira do Magistério Municipal, Lei 3.920/89” (fl. 11, e-doc. 21).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (vol. 25).
    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “prevista a incorporação da verba pleiteada pela Agravante na legislação Municipal e não havendo nenhum óbice de ordem constitucional, procede o pedido no sentido de incorporar a gratificação aos seus proventos” (fl. 4, e-doc. 29).
    Pontua que “a norma constitucional dá garantia de gozo de um direito, no futuro, cumpridos os requisitos específicos que ela indica, significa criar direito subjetivo à estabilidade dessa situação jurídica subjetiva, no sentido de que ela não pode ser desfeita nem modificada em prejuízo de seu titular” (fl. 8, e-doc. 29).
    Salienta que “a Agravante já havia preenchido todas as exigências legais anteriores a E.C. 20/98, desse modo possui o direito adquirido de perceber seus vencimentos com o valor das parcelas devidamente incorporadas ao seu patrimônio pessoal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do próprio direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da irredutibilidade de vencimentos” (fl. 8, e-doc. 29).
    Pede “a reconsideração do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário para que seja conhecido e provido” (fl. 8, e-doc. 29).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 
    5.  A Turma Recursal de origem assentou:
    “In casu, a prova documental que instrui o feito comprova que a parte autora não percebia o adicional no momento da sua aposentadoria. A aposentadoria ocorreu em 15/09/2019 e o período que busca incorporar compreende 1998 a 2006 (...) 
    Portanto, caso incorporado o adicional pleiteado, o valor do rendimento ultrapassaria o da remuneração utilizada como referência para a concessão da aposentadoria, o que não é permitido pela Constituição da República” (fls. 4-5, e-doc. 17).
    Rever o decidido pela Turma Recursal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal n. 3.920/1989) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE VERBAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.304.140-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO. INCORPORAÇÃO DE QUINQUÊNIOS E DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE GABINETE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.287.723-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.2.2021).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Cabe a majoração de honorários advocatícios em julgamento de Embargos de Declaração. Inteligência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 4 . Quanto à remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, o STF possui entendimento no sentido de sua inviabilidade na hipótese de a ofensa reflexa não ser o único fundamento para a negativa do recurso extraordinário, bem como diante da interposição conjunta de recurso extraordinário e especial. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.267.156-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2020) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PROFESSOR DA ZONA RURAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.105.726-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora